Tribunal: TJDFT
Processo: 0009577-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009577-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GISLENE DA MOTA CASQUEIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 41627322, o DF apresentou o comprovante de pagamento da RPV expedida em favor de GISLENE DA MOTA CASQUEIRO, bem ainda dos honorários da execução devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. No ID: 42244344, a credora manifestou concordância com o montante pago. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de GISLENE DA MOTA CASQUEIRO (ID: 38582401) e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 38583311 - HONORÁRIOS DA EXECUÇÃO). Expeça-se alvará de levantamento na modalidade PIX e conforme requerido no ID: 42244343. O DF é isento de custas processuais. Preclusa esta decisão, nada mais requerido pelas partes, autorizado está o arquivamento. I. Brasília, 11 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador